Tribunal: STJ
Processo: 0706131-43.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2369262 - DF(2023/0169628-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NOEL PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA LUCIA PEREIRA
ADVOGADOS
: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203
ADVOGADO
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - DF028398
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 20a2e447-1bf4-4387-ab4f-447afed16e52

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2369262 - DF(2023/0169628-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NOEL PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA LUCIA PEREIRA
ADVOGADOS
: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203
ADVOGADO
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - DF028398
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE NOEL
PEREIRA, representado por ANA LÚCIA PEREIRA, contra acórdão assim ementado
(fl. 717):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC)/2015. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015,
é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma que há omissão e
obscuridade sobre matérias de ordem pública, envolvendo prescrição do débito com
base no artigo 206 do Código Civil, ilegitimidade passiva à luz dos artigos 1.997 do
Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, inépcia da inicial conforme artigo 337,
IV, do Código de Processo Civil, e excesso de execução nos termos do artigo 917, §
2o, do Código de Processo Civil, alegando necessidade de pronunciamento específico
sobre as matérias.
Alega ser indevida a limitação do acórdão em analisar os temas propostos
com fundamento na ausência de impugnação específica no agravo interno aos óbices
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56304538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: c39bccff-f8b7-4934-8369-de0774304f05

Aduz existir omissão e obscuridade quanto à aplicação do artigo 277 do
Código de Processo Civil e do princípio da instrumentalidade das formas, sustentando
protocolo tempestivo dos embargos à execução nos próprios autos, com comprovação
documental, e necessidade de esclarecimento colegiado sobre a validade do ato por
atingir sua finalidade.
Sustenta omissão sobre a impossibilidade de ajuizamento em face de
devedor falecido e de redirecionamento ao espólio sem relação processual
aperfeiçoada, informando óbito de Noel Pereira em 1991, e transcreve entendimento
de que “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal”.
Requer integração do julgado para sanar omissão e obscuridade e pleiteia
prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, além de
pedidos de publicação em nome dos patronos, sob pena de nulidade conforme artigo
272, § 5o, do Código de Processo Civil.
Impugnação apresentada às fls. 738 - 741.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
A propósito, na motivação do voto proferido no julgamento do agravo interno
destaquei que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a
ausência dos requisitos previstos no
do Código de Processo Civil de
art. 932, inciso III,
2015. Nesse sentido, citei os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel.
AREsp 968.815/RS
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe
AgInt no
10/2/2017;
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
AREsp 878.403/RS
23/6/2016.
Ressaltei, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos
(Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
, firmou o
30/11/2018)
entendimento de que a parte recorrente deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo,
considerando que o Código de Processo Civil contém regra expressa no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admite
recurso especial. Assim, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que
Documento eletrônico VDA56304538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: c39bccff-f8b7-4934-8369-de0774304f05

deixa de admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
O vício procedimental apontado, por óbvio, impede a discussão de mérito
trazida no recurso especial, de forma que o reconhecimento de sua ocorrência, como
fundamento para afastar a análise do mérito do recurso não configura omissão.
Nesse contexto, não havendo omissão alguma no julgado, evidencia-se,
portanto, que a pretensão da embargante é unicamente o rejulgamento da causa,
finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315
DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Sob o pretexto de haver "omissão" e "obscuridade", os Embargantes
indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhes foi desfavorável, insistindo
nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que
não se coaduna com a via eleita.
2. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido
ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de
questões meritórias, o que não configura omissão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 2.027.547/PR
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/12/2022,
19/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
24/10/2016,
22/11/2016.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
, impõe-se a rejeição das alegações apresentadas
art. 1.022
CPC/2015
pela parte embargante.
Documento eletrônico VDA56304538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: c39bccff-f8b7-4934-8369-de0774304f05

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: c39bccff-f8b7-4934-8369-de0774304f05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.369.262 / DF
Número Registro: 2023/0169628-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07061314320218070001 07364295720178070001 7061314320218070001 7364295720178070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOEL PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA LUCIA PEREIRA
ADVOGADOS : GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203
ADVOGADO
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - DF028398
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOEL PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANA LUCIA PEREIRA
ADVOGADOS
: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
EMBARGADO : CONDOMINIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203
ADVOGADO
: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA - DF028398
Documento eletrônico VDA56642022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:35
Código de Controle do Documento: 0fdb9eed-ce24-43a9-ab78-fa496617fdf3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:35
Código de Controle do Documento: 0fdb9eed-ce24-43a9-ab78-fa496617fdf3